Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722292-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY GEAN BARBOSA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TONY GEAN BARBOSA DE CASTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) AS e LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS – EIRELI, processo n. 0715514-11.2022.8.07.0001, na qual não deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 127414798 dos autos de origem): “(...) Tutela provisória. Mesmo não atendida a determinação integral das decisões anteriores, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. Diante dos documentos anexados pelo banco e precedentes em curso no TJDFT (autos 0712415-33 e 0716348-14 - 15a e 19a Varas Cívéis de Brasília-DF respectivamente), não se divisa probabilidade do direito para a concessão de tutela antecipada em face do Banco Santander para a suspensão do empréstimo consignado livremente pactuado. A própria narrativa contida na inicial e contrato celebrado indicam que a atuação da ré LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI se deu mediante autorização da parte autora, mesmo que eventualmente tenha contratado produto não combinado com a parte autora (empréstimo ao invés de portabilidade). Ocorre que aparentemente perante banco demandado, a 2a ré representava a parte autora e recebeu em sua conta valores decorrentes do empréstimo que foram repassados pelo autor sem qualquer evidência de participação do Banco ou seus prepostos, a retirar a plausibilidade do direito em relação ao banco demandado, consoante precedentes deste Juízo em casos símiles. Por outro lado, pelo teor das conversas de aplicativo indicam que empresa LIDERA realmente agiu em contrário do combinado com o autor. O contexto dos fatos mostra modus operandi muito semelhante a outros casos tratados em inúmeros processos, inclusive alguns que tramitam perante este Juízo, nos quais já foi constatada a ocorrência de fraudes com uso de empréstimo consignado. As empresas captam recursos de consumidores mesmo estes não tendo recursos, os quais firmam contratos de empréstimos sem averiguar adequadamente a lisura da transação. E mais, os documentos anexados pelo autor demonstram a reiteração de fraude em inúmeras demandas em curso em diversos Tribunais, a demonstrar o risco de ineficácia do provimento em relação à empresa LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI.Os documentos de ID 123431268, p. 39 e 12343178 comprovam a transferência do valor de R$ 20.853,83 do autor para a empresa LIDERA, sem demonstração de envolvimento do banco demandado ou anuência com os termos dos contratos, consoante documentos anexados. Assim, com apoio no art. 300 do CPC, determino o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$ 20.853,83, em contas bancárias de titularidade apenas do réu LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI. (...)” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, o agravante alega que teria sido vítima de um golpe que resulta no desconto mensal de parcelas de empréstimo em seu contracheque. Busca a suspensão dos descontos do empréstimo bancário. Aduz “ter sido vítima do golpe da falsa portabilidade ou redução de juros apresentada pela representante “Juliana Mello” da empresa “LIDERA”, ora Agravada, que desde a primeira abordagem atuou como correspondente do Banco recorrido”. Afirma que a realização do negócio contou com informação de que a empresa era parceira do Banco Santander, inclusive com esta informação nas suas comunicações ao cliente. Informa que “a empresa Lidera Promotora, ora Agravada, utilizando os dados pessoais do Agravante, gerou um novo empréstimo perante o Banco Agravado, orientando o recorrente a transferir o montante total do crédito para a empresa que, por sua vez, ficaria responsável pela redução das parcelas do seu empréstimo consignado perante o Banco do Brasil, o que nunca ocorreu, se revelando uma fraude financeira”. Assevera ter ocorrido falha na prestação de serviço do banco, pois os dados utilizados contaram com informação sigilosa do banco. Ao final requer liminarmente “A concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos rendimentos da Agravante, uma vez que amplamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e considerando, ainda, a completa ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; b) Sendo acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal, que seja determinada a expedição de OFÍCIO ELETRÔNICO ao Banco Agravado, em caráter de urgência, determinando-se a IMEDIATA SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos contracheques do Agravante;” Preparo recolhido no ID 37032756. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Das razões recursais observa-se que o recorrente se limita a afirmar que teria sido vítima de um golpe, o qual teria sido perpetrado pela preposta da empresa LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS - EIRELI. Todavia, ao analisar os autos de origem, verifica-se, em tese, uma narrativa de fatos um tanto quanto distinta e mais complexa. Há notícia nos autos de origem de tratativas do recorrente com uma das partes agravadas (Lidera), e que de fato teria recebido o crédito de valores pactuados a título de portabilidade de outro empréstimo, e que este valor teria sido repassado pelo próprio agravante para a empresa. Fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho que o contrato de mútuo deve ser preservado ao menos até que seja possível confirmar a alegada fraude, assim como apurar mais a fundo qual teria sido eventual falha do Banco. Em tese, não se mostra razoável afastar, de logo, a higidez no negócio jurídico, sem a necessária instrução processual. Ressalta-se que já fora deferida, na instância a quo, liminar de aresto cautelar em desfavor da empresa LIDERA, com o fito de resguardar o valor questionado. Noutro prisma, cumpre-me observar que a parcela do empréstimo em questão está dentro do limite da margem consignável prevista em lei, de modo que, em tese, estaria preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, posto que, caso o agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator